Tribunal: TJBA
Processo: 0347580-08.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0347580-08.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA registrado(a) civilmente como MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: CONDOMINIO MANSAO CIDADE DE LISBOA

Advogado(s)
:
JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA, CARINA DE AZEVEDO POTTES MOREIRA registrado(a) civilmente como CARINA DE AZEVEDO POTTES MOREIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISUM
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. PRELIMINAR.
SENTENÇA
CITRA PETITA
. PEDIDO, IMPLICITAMENTE, ANALISADO. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO. DÉBITO ADVINDOS DO INADIMPLEMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. EMPRESA SUBMETIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL AFASTADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. NATUREZA
PROPTER REM
DA OBRIGAÇÃO QUE PODE SER EXIGIDA DO PROPRIETÁRIO OU DO POSSUIDOR. PROPRIEDADE DA CONSTRUTORA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ANULADO. CHAVES NÃO ENTREGUES AO COMPRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA EXECUTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO AO DISPOSTO PELOS §§ 3º E 4º DO ART. 917 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 0347580-08.2018.8.05.0001
, em que figura como Apelante
LIZ CONSTRUCÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACÕES LTDA
, sendo Apelado,

CONDOMINIO MANSÃO CIDADE DE LISBOA
.

ACORDAM

os integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO, e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA